Tribunal: TJMT
Processo: 1051127-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051127-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR DOMINGOS DA SILVA PROFESSOR - CPF: 014.637.631-58 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA OU DO PRAZO 05 (CINCO) ANOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações, sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia
notificação
(Súmula 359 do STJ).

No caso dos autos, inexiste anotação por parte da instituição financeira reclamada no campo prejuízo em período que o consumidor não estava inadimplente ou em prazo superior a 05 (cinco) anos, não havendo em que se falar em qualquer inscrição indevida no caso concreto. Ademais, se no mês seguinte ao adimplemento do débito, ou ao término do prazo de 05 (cinco) anos, deixou de existir a informação negativa, significa que não existe mais a informação da dívida nos meses subsequentes e, portanto, ausente qualquer falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interno interposto por
GILMAR DOMINGOS DA SILVA PROFESSOR
, em face da decisão monocrática
que manteve

a sentença de primeiro grau julgando improcedentes os pedidos iniciais do autor.

O autor ingressou com ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais alegando negativação indevida em virtude de débito já prescrito. O débito de R$
1.444,20

foi registrado em
07
/201
8
e, conforme alegação do autor, prescrito em
07
/20
23
, mantido no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

A decisão monocrática proferida pelo relator
manteve a sentença, ao fundamento que
ao considerar que as informações prestadas ao SCR, ainda que possuam natureza restritiva, não exigem notificação prévia como ocorre com os cadastros de proteção ao crédito privados. Argumentou-se a ausência de falha na prestação do serviço por parte do banco.

A agravante, pretende a reformada decisão monocrática para que haja a condenação em dano moral, e os demais pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Agravo interno de
GILMAR DOMINGOS DA SILVA PROFESSOR

contra a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem se cuida de Ação Declaratória e Indenizatória em que a parte reclamante alega que a Instituição Bancária manteve inscrição de dívida no SCR do Banco Central, bem como não houve notificação prévia à inscrição.

Como se observa, a inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações, sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação (Súmula 359 do STJ).

No caso dos autos, inexiste anotação por parte da instituição financeira reclamada no campo prejuízo em período que o consumidor não estava inadimplente ou em prazo superior a 05 (cinco) anos, não havendo em que se falar em qualquer inscrição indevida no caso concreto. Ademais, se no mês seguinte ao adimplemento do débito, ou ao término do prazo de 05 (cinco) anos, deixou de existir a informação negativa, significa que não existe mais a informação da dívida nos meses subsequentes e, portanto, ausente qualquer falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

Assim, não há como condenar a Agravada ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Agravante, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por esta ao incluir o nome o débito não pago como prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GILMAR DOMINGOS DA SILVA PROFESSOR

e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025